Tribunal: TJMT
Processo: 1010055-69.2021.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010055-69.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDRE PEREIRA NEVES - CPF: 026.529.591-23 (APELANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), JOSE LOPES SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 053.750.091-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDINOR MESSIAS RODRIGUES - CPF: 496.111.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DE SOUSA MADUREIRA - CPF: 052.809.871-31 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 037.313.381-22 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA TAYANE DA SILVA FRANCA - CPF: 046.102.321-03 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 060.350.141-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZAMARY ALMIRA DE FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO), TALYS JOSE SANTANA ABRANJES - CPF: 067.269.031-46 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGINIA MARQUES FONSECA (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON BAMBIL DA SILVA - CPF: 916.550.561-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010055-69.2021.8.11.0003

APELANTE: ANDRE PEREIRA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - JÚRI - NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA - NULIDADE - SUPOSTA VIOLAÇÃO DO ART. 478, I, DO CPP - MENÇÃO FEITA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA AO FUNDAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA [EM ACÓRDÃO DE
HABEAS CORPUS
] - ROL TAXATIVO - INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO COMO ARGUMENTO DE AUTORIDADE - REJEIÇÃO - NULIDADE OCORRIDA NA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR CERCEAMENTO DE [EXCLUSÃO DE TESTEMUNHA E FALTA DE QUESITAÇÃO] - QUESTÕES NÃO SUSCITADAS EM MOMENTO OPORTUNO - FALTA DE REGISTRO NA ATA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE LEGITIMAM A DECISÃO DOS JURADOS - SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR - REDUÇÃO DA PENA - AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE - READEQUAÇÃO DO PATAMAR DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça “o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal é taxativo, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, e desde que a referência seja feita como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado. III - Sendo o rol do art. 478, I, do Código de Processo Penal taxativo, não há qualquer nulidade na leitura de trechos das r. decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória e de revogação da prisão preventiva dos pacientes, pois são decisões não elencadas em referido dispositivo. (...)”
(TJMT, Ap. nº 0000082-10.2009.8.11.0042, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 07/08/2020)

“As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal”
(STJ, HC 780310/MG, Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. 22/02/2023).

Havendo lastro probatório para o reconhecimento das qualificadoras, a sentença popular deve ser mantida, em obediência ao princípio da soberania dos vereditos.

Para caracterizar a premeditação é necessário que se verifique o planejamento antecipado da ação criminosa, o que pressupõe a indicação de elementos concretos que revelem arranjo minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime, e não apenas uma preparação
“de forma singela”
.

No cálculo da pena intermediária, deve ser utilizada a fração de 1/6 para as atenuantes e agravantes de pena, nos termos do entendimento do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010055-69.2021.8.11.0003

APELANTE: ANDRE PEREIRA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ANDRE PEREIRA NEVES, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado [pelo motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima], à pena de 17 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado – art. 121, § 2º, II e IV, do CP.

O apelante requer, preliminarmente, a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, por: 1) violação do art. 478, I, do CPP, em razão de o Ministério Público ter feito
“leitura ativa dos
Habeas Corpus
interpostos em favor do apelante, a fim de influenciar os jurados”
; 2) cerceamento de defesa, em virtude da
“exclusão do depoimento da testemunha Talys”
e do
“indeferimento do Douto Juiz quanto ao quesito do relevante valor moral a ser analisado pelos jurados”
.

No mérito, almeja: 1) o
“afastamento das qualificadoras (...), a fim de desclassificar o crime para homicídio simples”
, 2) a readequação da pena, pois
“se mostra desproporcional e não foram consideradas as circunstâncias atenuantes que deveriam ser levadas em conta”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça
[1]
opina pelo desprovimento do recurso interposto, adotando-se,
per relationem
,
“as bem-lançadas contrarrazões do douto representante do Ministério Público da instância singular”
.

É o relatório.

[1]
Silvana Correa Vianna, Procuradora de Justiça.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1010055-69.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA POR VIOLAÇÃO DO ART. 478, I, DO CPP)

A defesa sustenta a nulidade da sessão de julgamento em razão de o Ministério Público ter realizado a leitura do acórdão que denegou a ordem de HC impetrado em favor do apelante, o que constou da Ata de Julgamento, nestes termos:

“O Ministério Público fez uso da réplica (...). Durante a fala do Ministério Público a defesa se insurgiu contrária à leitura da decisão denegatória de
Habeas Corpus
”
.

Constam dos debates orais:

“MP: (...) em regra, o réu responde em liberdade. Quando que ele não vai responder em liberdade? Quando as características do crime que ele comete ou a sua vida pregressa (...) demonstram que a sua liberdade impacte algum, o que chamamos, de risco da sua liberdade, que é o
periculum libertatis
(...), quando é perigoso, ele não fica solto durante o processo, isso é excepcional; nesse caso, desde o primeiro momento, quando ele foi preso em flagrante (...), foi convertida em preventiva, e ele esta preso até hoje; só que a defesa não queria que ele ficasse preso, então entrou com
habeas corpus
,
e eu quero ler para os senhores os fundamentos do habeas corpus para mantê-lo preso, porque isso a lei não me limita, só limita a leitura da pronúncia para vocês, mas o argumento para que ele esteja preso, isso realmente não tem nenhuma limitação legal
, (...), vou ler para os senhores (...): ‘Nesse quadro, verifica-se que a segregação cautelar foi motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade diferenciada da conduta, que extrapolou a mera descrição dos elementos próprios do tipo de homicídio, considerando que o paciente, motivado por ciúmes da sua ex-namorada, teria matado a vítima Jefferson, mediante inúmeras facadas – ao menos 15 golpes [causando ferimentos entre 1 a 7,5 centímetros] –, em diversas regiões do seu corpo, especialmente na região do tórax, sem possibilidade de defesa. Ressalto que as fotografias do corpo da vítima – expostas na Necrópsia – induzem a brutalidade e a frieza da ação criminosa, assim como o anseio homicida [em tese]. A gravidade concreta da conduta [evidenciada pela futilidade, perversidade do comportamento do agente, multiplicidade de golpes, especialmente em região letal, e pelo intenso sofrimento causado à vítima] revela a periculosidade do agente e justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública. Com efeito, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal a ensejar a revogação da custódia preventiva do paciente, o que faço com base nos seguintes arestos do STJ e deste Tribunal’”

D:
Excelência, pela ordem, quero que deixe consignado em ata; o doutor sabe muito bem que as nulidades ocorridas em plenário, elas devem ser arguidas, logo após a sua ocorrência, apesar de haver entendimento que o 478 é adstrito à pronúncia,
entendo que a intenção do legislador é não utilizar qualquer decisão de um juiz togado com argumento de autoridade, tendo em vista que isso é uma discussão que está tendo nos Tribunais Superiores, a defesa entende que é uma nulidade o que está acontecendo e é vedado a utilização
(...).

Juiz-Presidente: (...) eu já consignei em ata, vamos seguir aos debates
:

MP: (...) ‘Noutro giro, a assertiva do impetrante de que o paciente foi injustamente provocado por Fernanda Sousa Madureira [a qual não é parte da ação penal] – fazendo a juntada de áudios e fotos do aplicativo Whatsapp – envolve matéria fático-probatória, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
, sobretudo quando não há comprovação nos autos de que tais argumentos/documentos tenham sido apreciados pelo juiz da causa (...). Ademais, a alegada provocação por parte de Fernanda Sousa Madureira [sendo ela, ou não, ex-namorada do paciente] não possuí qualquer relação com a vítima Jefferson, o que permite conjecturar que possa atentar contra quem venha a relacionar com sua ex-namorada. Assim sendo, as supostas ações de terceiros não justificam a revogação da custódia preventiva do agente.’

O que estou tentando dizer, isso já foi visto lá atrás, o fato de existir uma animosidade entre André e Fernanda isso não justifica em hipótese alguma que possa utilizar uma eventual provocação dela (...), essa provação não pode ser aplicada contra ele (ofendido), sendo que o que supostamente ele fez, o que nem está nos autos, vamos tratar aqui como efetivamente tivesse ocorrido, foi uma mensagem, um áudio dele falando: ‘agora ela é minha’, alguma coisa assim; é nisso que reside a futilidade, a perversidade, a frieza; lembre-se da linha que deve ser tratada entre a barbárie e o bom convívio em sociedade, e foi essa linha que ultrapassou de maneira patente, no caso concreto. Era só esse acórdão que eu queria trazer para vocês, as razões pelas quais ele ficou preso, o que demonstra sim a gravidade excepcional da conduta dele
(...).”

O art. 478 do CPP preceitua que, durante os debates, as partes não poderão, sob pena de nulidade, fazer referências à decisão de pronúncia, às decisões posteriores que julgaram admissível a acusação ou à determinação do uso de algemas como argumento de autoridade que beneficiem ou prejudiquem o acusado [inciso I]; ao silêncio do acusado ou à ausência de interrogatório por falta de requerimento, em seu prejuízo [inciso II].

Não se ignora que era latente a dissidência jurisprudencial e doutrinária sobre a taxatividade, ou não, das hipóteses previstas no dispositivo legal supracitado.

Ocorre que, conforme ressaltado por Renato Brasileiro de Lima em sua atual obra [2023],
“A jurisprudência, no entanto, parece caminhar em sentido diverso, Em recente julgado, a 1ª Turma do Supremo concluiu que a leitura, pelo Ministério Público, da sentença condenatória do réu proferida em julgamento anterior não teria o condão de gerar a nulidade de sessão de julgamento pelo conselho de sentença, notadamente diante da ausência de comprovação de que o documento teria, de fato, sido empregado como argumento de autoridade de modo a causar prejuízo insanável à defesa”
(Código de Processo Penal Comentado, 8º. ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2023, pg. 1.414)

Nessa mesma linha, atualmente, vem decidindo o STJ e esta Câmara Criminal,
in verbis
:

“
É entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativa
s, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu,
não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado
(ut, AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, DJe de 20/4/2023
.) 2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 2.317.123/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, 5/6/2023
)

“O rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal é taxativo, de forma que a leitura de acórdão que anulou parcialmente o julgamento do agravante não constitui nulidade. Ademais, considerando que o referido acórdão não emitiu juízo de valor capaz de interferir na decisão dos jurados, não está caracterizada a existência de prejuízo, necessária ao reconhecimento das nulidades. 4. Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no AREsp n. 669.446/TO, Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, 12/12/2017
)

“
Não há que se falar em nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri em razão da referência, pelo Parquet, da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado
, tendo em vista que a vedação contida no art. 478 do CPP visa a evitar a utilização de argumentos falaciosos ou provas ilícitas (...).”
(TJMT, 0020448-44.2019.8.11.0002, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 3.5.2022)

“
Conforme entendimento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça “o rol previsto no art. 478, I, do Código de Processo Penal é taxativo
, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, e desde que a referência seja feita como argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o acusado. III -
Sendo o rol do art. 478, I, do Código de Processo Penal taxativo, não há qualquer nulidade na leitura de trechos das r. decisões que indeferiram os pedidos de liberdade provisória e de revogação da prisão preventiva dos pacientes, pois são decisões não elencadas em referido dispositivo
. (...) Habeas Corpus não conhecido". (HC 373.351/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017).”
(Ap. nº 0000082-10.2009.8.11.0042, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 07/08/2020)

Desse modo, a simples leitura, pelo Promotor de Justiça, do acórdão de
Habeas Corpus
que manteve a prisão preventiva do apelante, não induz, por si só, a nulidade do julgamento.

Noutras palavras,
“sendo o rol do art. 478, I, do Código de Processo Penal taxativo, não há qualquer nulidade na leitura de trechos das r. decisões que indeferiram os pedidos (...) de revogação da prisão preventiva dos pacientes, pois são decisões não elencadas em referido dispositivo” (STJ, HC 373.351/RS)”
(STJ, HC n. 373.351/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado 25/9/2017).

De mais a mais, não se verifica que a menção do acórdão denegatório de
Habeas Corpus
feita pelo Promotor de Justiça tenha passado aos jurados a impressão que a Justiça estava do lado da acusação, sendo essa a causa da condenação do apelante.

Em outras palavras: o Promotor de Justiça não utilizou do fundamento da prisão preventiva do réu como presunção de culpa pelo crime praticado, buscando influenciar o julgamento dos jurados.

Colho ainda da jurisprudência:

“A referência acerca da prática de outro crime por parte do apelante, durante a realização dos debates em plenário, além de não se encaixar nas hipóteses previstas no art. 478 do Código de Processo Penal, não se caracteriza como argumento de autoridade a ponto de influenciar o Conselho de Sentença, de modo que não há ilegalidade na menção durante os debates da aludida situação fática, mormente quando tal assunto já constava destes autos, na folha de antecedentes, à qual os jurados têm amplo e irrestrito acesso.”

Concluo, portanto, que não houve violação ao art. 478, I, do Código de Processo Penal, sobretudo porque não observada a utilização de ‘argumentos de autoridade’ pelo representante ministerial.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Como relatado, a defesa argui cerceamento de defesa, em virtude da
“exclusão do depoimento da testemunha Talys”
e do
“indeferimento do Douto Juiz quanto ao quesito do relevante valor moral a ser analisado pelos jurados”
.

Quanto ao primeiro argumento, na fase do art. 422 do CPP, a testemunha Talys José Santana Abranjes foi arrolada tanto pelo MP quanto pela defesa.

Todavia, a única informação que consta da Ata de Julgamento sobre a testemunha supracitada é que houve desistência da sua inquirição, sendo, em seguida, homologada pelo Juiz-Presidente, sem qualquer manifestação contrária pela defesa. Confira-se:

“Apregoada
as partes compareceram
, o Promotor de Justiça D Fernando de Almeida Bosso, Dr. Angelo Bernardino de Mendonça Junior e D Renato Henrique Carneiro Assunção Oliveira, Advogados, as testemunhas Claudionor Messias Rodrigues, Jéssica Tayane da Silva França, Fernand Souza Madureira,
Talys
José Santana Abranjes
, Poliana Oliveira Gonzada Suzamary Almira de Figueiredo e Virgínia Marques Fonseca, e o réu, acudindo ao pregão.

Declarou o MM. Juiz que iria proceder ao sorteio dos sete jurados para a formação do Conselho de Sentença, advertindo antes aos jurados (as), dos impedimentos a que se referem os arts. 448 e 449 ambos do CPP, bem como das incompatibilidades legais por suspeição, enumerados no art. 252 e 254, do mesmo diploma legal citado. (...)

O Ministério Público informou que não tinham interesse na oitiva das testemunhas
Claudionor Messias Rodrigues, Virgínia Marques Fonseca e
Talys José Santana Abranjes.
Sendo devidamente homologadas as desistências
. Por outro lado, se manifestou no interesse da inquisição da testemunha/informante Jéssica Tayane da Silva França, Poliana Oliveira Gonzada, Suzamary Almira, Fernanda Souza Madureira.

Empós deu-se continuidade na oitiva da testemunha arrolada pela defesa Suzamary Almira de Figueiredo
.
Foi dado uma pausa para realização do almoço
, retornando as 12h49min.

Procedeu-se com o interrogatório
, tendo o réu confessou o delito alegando uma legitima defesa, sem o respectivo termo, nos termos do art. 26 do Provimento n° 15, de 10 de maio de 2020 da CGJ. Deu-se uma pausa para descanso dos Srs. Jurados.”

Ressai da Ata de Julgamento que a defesa em nenhum momento se insurgiu contra a alegada “anulação do depoimento da testemunha Talys”, na Sessão Plenária.

Assim, ainda que, hipoteticamente, considerássemos a existência de nulidade, é certo que ela deveria ter sido arguida no momento de sua ocorrência, à luz do art. 571, VIII, do CPP
[1]
.

No que concerne ao
“indeferimento do Douto Juiz quanto ao quesito do relevante valor moral”
, constam dos autos que foram apresentados os seguintes quesitos:

1) Que no dia 21 de abril de 2021, por volta das 23h00min, na rua C, casa n° 173, Bairro Dinalva Muniz, nesta cidade, a vítima Jefferson Bambil da Silva recebeu golpes de faca que atingiram, em especial o tórax, o abdômen, braços e deltoide, conforme laudo de necropsia, ID. 54583282?

2) Essas lesões foram a causa da morte da vítima Jefferson?

3) Que o réu André Pereira Neves foi o autor destes golpes?

4) Os jurados absolvem o réu?

5)
Que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a
injusta provocação da vítima pela remessa de áudio provocativo
?

6)

Que o réu agiu por motivo fútil, em razão da vítima estar se relacionando com sua ex-namorada, bem como por não ter aceitado as postagens feitas em rede social?

07) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois surpreendida, em local com pouca iluminação, tendo o acusado chegado e "já foi pra cima" com vários golpes?”

Após a apresentação dos quesitos supracitados, a defesa solicitou que também fosse incluído um relativo ao
“relevante valor moral”
, o que, contudo, foi indeferido pelo Juiz-Presidente, sobretudo porque tal argumento já estaria inserido no quesito pertinente “à violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima”, conforme se verifica da Ata de Julgamento,
verbis
:

“Foram questionados os jurados se eles encontravam aptos a julgar ou se necessitavam de esclarecimentos, um jurado pediu para consultar aos autos, sendo deferido pelo Magistrado e os autos levados para o Sr. Jurado.
Apresentados os quesitos
, a defesa apresentou a seguinte impugnação. MM. Juiz
: Conforme a melhor doutrina (a exemplo de André Estefam, que descreve que o valor moral refere-se a interesses pessoais),
entende a defesa
que, havendo notícia nos autos de que
a vítima enviou áudios provocativos
para o acusado, com o intuito de humilhá-lo, isso o afetou moralmente, devendo os jurados serem indagados se consideram o conteúdo desses áudios de relevante valor moral ou não
. Fazer diferente disso, suprimindo a possibilidade dos jurados votarem a arguição defensiva, ofende a soberania dos veredictos e a plenitude de defesa, dois princípios constitucionais caros ao rito do Tribunal do Júri, causando prejuízo insanável ao acusado.

Dada à palavra ao Ministério Público
, assim se manifestou: De fato, os argumentos da defesa não se mostraram objetivos o suficiente a fim de se levar, com lógica e clareza, à quesitação a questão do relevante valor moral (como se sabe, de índole excepcionalíssima). Justamente por essa índole excepcionalíssima é que deve ser clara e evidente para ser quesitada aos jurados, sem qualquer embaraço lógico que possa levar a erro os juízes da causa. Desta feita, ante a imprecisão do quanto consignado, denota-se de todo razoável a ausência de quesitação com relação ao valor moral, quanto mais porque o próprio privilégio restou abarcado pelo tópico do "domínio de violenta emoção, após injusta agressão da vítima", não havendo algum tipo de prejuízo à defesa.
Assim, o Ministério Público entende ser corolário da boa lógica a ausência do referido quesito
.

Da impugnação, assim decidiu o magistrado
: Para melhor elaborar o quesito, este magistrado solicitou ao advogado que explicasse, conforme o caso, qual o relevante valor moral afetado no caso. Em primeiro momento, a defesa descreveu que foi a provocação, empós, pelo teor áudio em que supostamente a vítima dizia que ele, ofendido, agora tinha a Fernanda. Esbocei que a sensação de posse do pronunciado sobre sua namorada é o contrário de moral, é amoral.
Então, a defesa apresentou o seguinte texto para o quesito: "O acusado cometeu o crime impelido por motivo de relevante moral, consistente em se sentir humilhado após receber os áudios da vítima?"
(...). No que tange alegações das partes, necessário ter em mente que serão formulados os quesitos segundo as teses apresentadas - neste especial não se pode confundir a mera fala ou até a vontade da parte com uma tese, muito menos com um quesito. Pois os quesitos devem dirimir questões fáticas, já que o Corpo de Sentença julga fato e não direito.
Portanto, para dar viabilidade a apreciação dos fatos, fora questionado qual o valor moral relevante, já que não esclarecido nos debates – ao meu singelo sentir, estava a se confundir os institutos,
pois tratava de questão afeta à violenta emoção
. Registro, inclusive, que, por várias vezes, a defesa falou que, ao caso, não só estava presente o relevante valor moral, mas também o social, apesar de mencionado o instituto. (...) Diante da definição de relevante valor moral, que não é uma definição somente jurídica, vê-se que é necessário o reconhecimento de um valor aceito em determinada sociedade, que baliza o certo do errado; o bem do mal.

Dito isso, o fato descrito pela defesa - sentir humilhado após receber os áudios da vítima - não é valor moral.
Ao contrário, é cristalino que tal fato se limita à situação da violenta emoção
. A mais, registro que agir ao sentir se humilhado não compactua com valores morais, pois, de forma singela, a humilhação leva o homem a agir ou com humildade (o humilhado será exaltado) ou por vingança - e esta é o avesso da moral. (...).
Logo, mantenho os quesitos na forma apresentada
.
Após, seguiu-se o julgamento da causa às portas fechadas
, sob a presidência do MM. Juiz e
com a assistência do Dr. Promotor de Justiça, dos advogados
, dos Oficiais de Justiça e comigo a secretária do júri.”

Como se vê, a defesa, embora tenha solicitado a inclusão
“do relevante valor moral”
[ao argumento de que
“a vítima enviou áudios provocativos”
], não impugnou o seu indeferimento pelo Juiz-Presidente, anuindo a manutenção dos quesitos na forma anteriormente apresentada.

Por essa razão, em face de a defesa não ter protestado a decisão indeferitória do Juiz-Presidente,
“seguiu-se o julgamento da causa às portas fechadas”
.

Como dito alhures,
“as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal”
(STJ, HC 780310/MG, Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. 22/02/2023).

Nesse diapasão, inexistindo alegação da defesa no momento da ocorrência da propalada nulidade, deve ser reconhecida a preclusão da questão aventada.

De mais a mais, não identifico prejuízo ao apelante, porquanto o Juiz-Presidente não deixou de quesitar a causa de diminuição do homicídio privilegiado
[2]
, apenas compactou os argumentos aduzidos pela defesa em um único quesito, qual seja:
“o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
pela remessa de áudio provocativo
?”
.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Extrai-se da denúncia que o réu, ao visualizar fotos publicadas em redes sociais pela sua ex-namorada junto com a vítima Jefferson Bambil da Silva, armou-se com uma faca e foi ao encalço de ambos [os quais estavam na casa de uma amiga], quando então, ao encontrá-los, desceu do carro com a referida arma branca em mãos e foi rapidamente em direção do ofendido, sem possibilitá-lo defender-se, passando a desferir inúmeros golpes por todo o corpo dele, o que ocasionou a sua morte,
in verbis
:

“Consta nos autos que no dia 21/04/2021, na Rua C, casa nº 173, Bairro Dinalva Muniz, nesta cidade, a vítima Jefferson Bambil da Silva recebeu diversos golpes de arma branca, do tipo FACA, em especial no tórax, abdômen, braços e deltoide, os quais lhe causaram anemia aguda por hemorragia interna e externa, que fora a causa eficiente de sua morte, conforme Laudo de Necrópsia de mov. Num. 54583282.

Apurou-se que o denunciado ANDRÉ PEREIRA NEVES, acima qualificado, agindo com nítido animus necandi (vontade assassina) foi o autor das facadas desferidas na vítima Jefferson Bambil da Silva.

O crime fora praticado por MOTIVO FÚTIL, posto que o denunciado André não aceitava o fato da vítima Jefferson estar relacionando-se com sua ex-namorada, a Sra. Fernanda Souza Madureira, e não aceitou uma postagem feita por Fernanda em rede social, de uma foto dela com a vítima Jefferson anunciando o relacionamento entre eles, o que o motivou a praticar o crime em tela.

O crime fora praticado, ainda, mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima, consistente na SURPRESA. Após ver a postagem feita por Fernanda, o denunciado fora até onde ela e a vítima estavam. Chegou no local de carro e, incontinenti, “pulou em cima de Jefferson” (sic) desferindo-lhe inúmeros golpes de faca, retirando-lhe qualquer chance de reação.”

O Laudo Pericial nº 010396/2021 – Necrópsia – atestou que a vítima apresentava inúmeros ferimentos [mais de 20 facadas, de entre 1 a 7,5 centímetros], em diversas regiões do corpo, provocados por instrumento contundente.

Na delegacia, a ex-namorada do réu, Fernanda Sousa Madureira, declarou que, no dia dos fatos,
“aceitou o pedido de namoro de JEFFERSON”
e publicou em
“sua rede social que estavam namorando”
, quando então,
“passados alguns minutos da postagem”
, o réu chegou ao local [onde estava com a vítima] e
“pulou em cima de JEFFERSON, passando a desferir golpes de faca nele”
. Destacou que a vítima,
“quando se deparou com ANDRÉ, não teve tempo nem de se defender, pois foi muito rápida a ação”
. Revelou, ainda, que tinha
“falado com ANDRÉ por mensagem horas antes do fato”
, pedindo
“para que o mesmo a deixasse em paz para ser feliz”
. Ressaltou que, desde a época em que se relacionava com o réu, o mesmo já apresentava descontrole emocional e possessividade [
“era uma pessoa demoníaca”
;
“era uma pessoa possesiva”
], tendo, inclusive, ameaçado ela e
“outras pessoas”
. Afirmou que
“já tinha sugerido a ANDRÉ que ele se tratasse (...), porém, não quis se submeter a qualquer tratamento”
.

Na sentença de pronúncia, o magistrado singular identificou elementos que apontavam a existência do fato e os indícios de autoria, nestes termos:

“(...)
o réu, quando interrogado
, confirmou os fatos imputados, narrando que manteve um relacionamento com a Sra. Fernanda, mas não estavam mais juntos. Após uma briga do casal, recebeu ligações e mensagens provocando-o, que já estaria em um novo relacionamento. Em seguida, teria encaminhado um áudio que estaria mantendo relações sexuais com outra pessoa, inclusive encaminhando a localização de onde estaria. Narra ainda que uma pessoa encaminhou um áudio dizendo: “fica na sua aí que você perdeu”.
Em razão disso, foi até o local, munido de uma faca, mas não tinha a intenção de matar a vítima. Afirma ainda que não sabe precisar quantas facadas desferiu em face da vítima, pois perdeu os sentidos após entrarem em luta corporal
.

A testemunha Fernanda Souza Madureira
, em juízo,
confirmou que no dia dos fatos havia terminado o seu relacionamento com André
. Em seguida, foi para a casa de Poliana, porém alega que a desavença entre André e Jeferson era antiga. Alegou ainda, em primeiro momento, que não se recordava das postagens realizadas no Whatsapp, pois estava bastante embriagada, e que Poliana teria provocado André através do seu telefone celular, já que ela não gostava de André e era contra o seu relacionamento com ele. Por outro lado, em seguida, confirmou que a própria vítima pediu para que fizesse as postagens, como prova de amor.
Confirmou que André tinha ciúmes da sua amizade com Jeferson, desde antes do ocorrido
.

Já a testemunha Poliana de Oliveira Gonzaga
, confirmou em juízo que
presenciou os fatos e que viu André em cima de Jeferson o esfaqueando. Segundo a depoente, o motivo seria o ciúmes que André tinha de Fernanda e que esta sempre que terminava o relacionamento “ficava” com Jeferson
.

Do mesmo modo,
a testemunha Talys José Santana Abranjes
,
confirmou que estava no local dos fatos
, consumindo bebida alcoólica.
Quando menos esperavam André chegou no local e passou a desferir golpes de faca contra Jeferson,
não sabendo precisar quantos, mas que foram aproximadamente cinco.

A testemunha/informante Jessica Tayane da Silva França
,
irmã da vítima
, quando inquirida em juízo, irmã da vítima, afirmou que tomou conhecimento do ocorrido no dia seguinte aos fatos, através do status do aplicativo de mensagens Whatsapp, pois
o mesmo havia tido um relacionamento com Fernanda, mas que não sabe precisar os reais motivos que levaram o acusado a tirar a vida do Jeferson, provavelmente decorrente de ciúmes
.

A testemunha Jeferson Fernando Ferreira da Silva
, narrou que a Fernanda teria ligado após os fatos, pois era amigo de André. No dia seguinte,
o próprio acusado contou que havia feito uma besteira, pois matou uma pessoa por causa de Fernanda, que Fernanda a provocava frequentemente, quando terminavam o relacionamento
.

Já o policial Claudionor Messias Rodrigues
, em juízo, confirmou que participou da diligência para efetuar a prisão do
acusado, que confessou os fatos desde o momento de sua prisão e que teria cometido o crime por ciúmes da pessoa de Fernanda
, que ela ficava mandando vídeos provocando-o.

Por fim, a testemunha Suzamary Almira de Figueiredo, afirmou que conhece o acusado, o qual mantinha um relacionamento com Fernanda. Narrou ainda que Fernanda o provocava, com palavras de baixo calão e vídeos com outra pessoa. No dia dos fatos, Fernanda teria lhe telefonado para contar o ocorrido.

Desta feita, considerando os depoimentos dos presentes, bem como a própria confissão do réu, são indícios suficiente a apontar indícios fiéis de autoria, levando a concluir que estão assentes a materialidade do delito e os indícios de autoria no que diz respeito ao crime de homicídio, necessários para assegurar a competência constitucional do Tribunal do Júri para análise do caso sob exame, devendo eventuais teses da defesa, ser objeto de estudo do Conselho de Sentença
.”

Na Sessão Plenária
, dentre os depoimentos colhidos, a declaração da ex-namorada do apelante, Fernanda Sousa Madureira, foi o suficiente para embasar o reconhecimento das qualificadoras pelos jurados. Confira-se:

“(...)
era um relacionamento muito conturbado, abusivo, muito ciúmes, muito ciúmes, perseguições
quando eu terminava com ele (...); nesse dia, como eu disse, a gente terminava e voltava, aí eu dormi na casa dele (réu), (...) aí no outro dia (...), a gente saiu, bebemos, bebemos muito, daí a gente brigou, brigamos, uma briga feia, aí ele foi pra casa dos primos dele, (...) aí eu saí da casa dele, parei num barzinho, liguei pra Poliana (...), fui pra casa dela (...), bebemos horrores, (...) aí ligamos pro Jefferson, aí o Jefferson veio, todos nós estamos alcoolizados (...), daí foi a hora que o André me ligou, a Poliana pegou meu celular e os dois começaram a discutir
(...); eu comecei a dançar, tava sim abraçada com o Jefferson (...), a gente começou a brincar, mas não teve beijo (...); aí a Poliana pegou meu celular e começou a postar isso com nos meus status
(...); o
Jefferson estava do meu lado (...); tinha vídeo a gente rindo um com o outro (
...); a Poliana tava se passando por mim (...); meus filhos estavam lá também (...); eu tava sentada mais o Jefferson (...),
aí o André veio com tudo, (...) com a faca, aí ele olhou pra mim e falou: ‘sorte que você tem Deus’, aí começou a fazer o crime (...); eu estava do lado do Jefferson, aí o André chegou (...), eu vi ele vindo com tudo
, aí eu entrei na frente (...), aí a faca só ia entrando, o Jefferson até tentou se defender (...) a faca era enorme, muito grande (...), acho que era faca de açougueiro (...); acho que meus filhos viram (...). [
O que tinha de tão absurdo que fez o André matar o Jefferson?] Ele morria de ciúmes de mim e do Jefferson (...); o Jefferson era um amor de pessoa, um amigão (...). [O Jefferson estava armado pra se defender da morte?] Não (...); foi muito rápido (...), eu não sabia que tinha sido 23 facadas
(...); ele chegou, acho que o Jefferson tentou se explicar (...),
foi muito rápido, o Jefferson tentou falar alguma coisa
(...); eu tinha medo do André (...); a Poliana que postou (...),
postou eu abraçada com o Jefferson, rindo, alegre; foi postado ele fazendo carinho na minha cabeça; eu em pé dançando e ele brincando do lado
(...). [Naquela noite a senhora postou falando que estava namorando com o Jefferson?] Eu não postei nada (...). [Isso está na declaração da senhora da delegacia (...)]Essa parte que eu falei pra ele fazer uma declaração de amor, que eu ia aceitar esse pedido de namoro, não, mas se tá aí, se eu falei (...). [A Poliana disse aqui hoje que quem mandou as mensagens para o André foi a senhora] (...) não era eu (...);
eu tava sentada do lado do Jefferson, aí eu virei a cara e vi o André vindo com tudo (...); quando eu virei minha cara pro escuro, sentido da rua, ele tava vindo com tudo, com tudo, aí quando ele chegou perto, eu entrei na frente do Jefferson, aí o Jefferson tentou falar alguma coisa, tentou se comunicar, e ele (réu) não deu chance de falar nada, quase nada, aí a facada foi vindo, aí eu sai gritando
(...), eu tava do lado do Jefferson conversando e ele chegou (...); foi tudo muito rápido, quando eu virei o meu rosto assim, ele já estava quase entre eu e ele (...).”

O Conselho de Sentença reconheceu que o crime foi cometido por motivo fútil, respondendo ao seguinte quesito:

6)

Que o réu agiu por motivo fútil, em razão da vítima estar se relacionando com sua ex-namorada, bem como por não ter aceitado as postagens feitas em rede social?

As circunstâncias do delito e o comportamento do apelante, extraídos da prova oral produzida, apontam que o homicídio foi cometido após ele descobrir – por meio de redes sociais – que a vítima Jefferson estaria se relacionando com a sua ex-namorada.

Se há elementos nesse sentido, a motivação revela conduta passível de caracterização da futilidade, amparando a decisão do Conselho de Sentença.

Lado outro,
os jurados também identificaram que o delito foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, respondendo o seguinte quesito:

“07) O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois surpreendida, em local com pouca iluminação, tendo o acusado chegado e "já foi pra cima" com vários golpes?”

Como visto, também há provas que evidenciam ter o apelante se dirigido ao local do crime [já munido com uma arma branca] e, lá chegando, partiu rapidamente para cima da vítima, efetuando inúmeras facadas contra ela – ao menos 20 golpes –, em diversas partes do corpo.

Se há subsídios probatórios de que a vítima foi surpreendida pela ação do réu, justificado está o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do CP.

Nesse contexto, não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos quando há elementos no arcabouço probatório capazes de respaldar a decisão dos jurados quanto às qualificadoras.

Por fim, a defesa postula a readequação da pena, alegando, de forma genérica, que ela
“se mostra desproporcional”
, além de não terem sido
“consideradas as circunstâncias atenuantes que deveriam ser levadas em conta”
.

Em relação à primeira fase, o juiz elevou a pena-base em 3 anos acima do mínimo legal, dada a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis [1 ano para a culpabilidade; 2 anos para as circunstâncias do delito], nestes termos:

“Quanto à culpabilidade, (...) neste ponto,
é inegável que o réu premeditou,
ainda que de forma singela
, (...) Portanto, pela premeditação,
ainda que singela
, deve ser
aumentada a pena em 01 (um) ano
. (...)

Às circunstâncias do crime o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima; ocorre que tal situação utiliza-se para qualificar o tipo penal. Por outro lado, não se pode esquecer que o delito foi cometido na presença de três (03) crianças, inclusive duas (02) duas delas enteadas do acusado. Ao expor os menores à tamanho trauma e crueldade, é necessário que haja sanção mais rigorosa.
Assim, agravo a pena em 02 (dois) anos
.”

No caso, o
quantum
eleito pelo magistrado seria benéfico ao apelante, considerando que esta Câmara Criminal, em homicídio qualificado, tem entendido que a majoração da pena, para cada circunstância judicial negativada, deve corresponder a 2 anos. Confira-se:

“O c. STJ considera proporcional a exasperação da pena basilar do homicídio na fração de 1/6 (um sexto), correspondente a 2 (dois) anos acima do mínimo legal, “para cada circunstância judicial negativa” (AgRg no AREsp 2237582/MG), como procedido pela Juíza-Presidente.”

(Ap. 1017187-60.2021.8.11.0042, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 12/09/2023)

“A existência de duas circunstâncias judiciais negativas [culpabilidade e consequências do crime] autoriza a pena-base acima do mínimo legal. Ao sopesar o máximo e o mínimo cominados para o crime de homicídio qualificado - 12 a 30 anos -, mostra-se proporcional o aumento da pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses para cada circunstância tida por desfavorável (STJ, AgInt no AREsp 1341203/PR).”
(Ap. 0001566-55.2017.8.11.0050, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 15/05/2020)

Não obstante,
de ofício
, afasto a negativação da culpabilidade, por falta de fundamentação idônea, uma vez que para caracterizar a premeditação é necessário que se verifique o planejamento antecipado da ação criminosa, o que pressupõe a indicação de elementos concretos que revelem arranjo minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime, e não apenas uma preparação
“de forma singela”
.

Logo, fica a pena basilar estabelecida em 14 anos de reclusão.

Na segunda fase, de fato, há desproporcionalidade na fixação da reprimenda, visto que o magistrado singular elevou a pena em 2 anos, em razão do motivo fútil, e para a atenuante da confissão espontânea fez diminuição de apenas 1 ano.

Anoto que, em que pese a defesa aduzir, genericamente, que
não foram
“consideradas as circunstâncias atenuantes que deveriam ser levadas em conta”
, não há qualquer outra atenuante a ser sopesada.

Destarte, elejo a fração de 1/6 para a referida atenuante, de modo a fixar a pena provisória em 13 anos e 4 meses de reclusão.

Na terceira etapa, inexistindo causas de aumento ou diminuição, torno a reprimenda definitiva em 13 anos e 4 meses de reclusão, conservado o regime fechado.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante para 13 anos e 4 meses de reclusão, conservado o regime fechado.

É como voto.

[1]

“Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas: (...) VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.”

[2]

“Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: (...) IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023